Tribunal: TJDFT
Processo: 0752055-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752055-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A. EMBARGADO: FREDERICO TORRES BRAZ D E S P A C H O Intime-se o embargado FREDERICO TORRES BRAZ a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2o, do CPC, sobre os embargos de declaração opostos pela CEB (ID 58068651). Desembargador José Firmo Reis Soub Relator